Tribunal: CARF
Processo: 10530.724897/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724897/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.737 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
COLINA PAULISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO, ITR. ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
Apenas a área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador é passível de reconhecimento e supre a eventual falta
de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724897/2015-11
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724897/2015-11

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído
em 15/10/2015 e consignado na Notificação de Lançamento – n. 3521/00030/2015 - Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício 2011 – valor total de R$ 7.316.447,13 – com
fulcro em não comprovação de área de reserva legal (ARL).
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/11/2017, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos (e-fl. 38), apresentou
recurso voluntário em 27/12/2017, alegando, em apertada síntese, i) a suspensão da exigibilidade
do pagamento dos valores lançados até o trânsito em julgado deste processo administrativo; ii) a
declaração de nulidade e consequentemente o arquivamento do processo em epígrafe, bem como
a impugnação dos valores descritos na Notificação de Lançamento e no Acórdão eis que todo o
imóvel está coberto de vegetação nativa, tendo sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental
do imóvel, portanto isento de tributação conforme determina o Art, 10, inciso II, alíneas "a" e "e"
da Lei 9.393/96; iii) a declaração de nulidade e consequentemente o arquivamento do processo
em epígrafe, bem como a impugnação dos valores descritos na notificação de Lançamento e no
Acórdão eis que, conforme jurisprudência de tribunais superiores, a averbação da Reserva Legal
na matrícula, já dispensa apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para fazer jus à
isenção tributária, ao tempo que o Código Florestal em vigor não obriga a averbação das Áreas
de Preservação Permanente e Remanescentes Florestais à margem da matrícula; iv) a declaração
de nulidade e consequentemente o arquivamento do processo em epígrafe, bem como a
impugnação dos valores descritos na Notificação de Lançamento e no Acórdão eis que na
Averbação AV-5-1503 da matrícula do imóvel consta que após incorporação ocorrida em 2009 a
Gleba G passa a ter 7.111,1077 ha formando uma única Área de Reserva Legal em condomínio,
e conforme jurisprudência de tribunais superiores, a averbação da Reserva Legal na matrícula
por si só já dispensa apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para fazer jus à isenção
tributária, bem como o código florestal desobriga a averbação das Áreas de Preservação
Permanente e Remanescentes Florestais à margem da matrícula; v) a declaração de
inconstitucionalidade, nulidade e consequentemente o arquivamento do processo em epígrafe,
bem como a impugnação dos valores descritos na Notificação de Lançamento e no Acórdão, eis
que incidência de tributação sobre áreas de vegetação nativa, de reserva legal e de preservação
sendo estas notadamente isentas, somente irá estimular o desmatamento em latente prejuízo para
o meio ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e futuras gerações, em afronta direta
ao Art. 225 da Constituição Federal; e ao fim e ao cabo, requer a produção de provas em direito
admitidas, inclusive com vistoria "in loco" pela autoridade julgadora no que tange à conservação
da vegetação nativa do imóvel e sua destinação à preservação ambiental a qual faz jus à isenção
tributária pertinente e de direito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724897/2015-11

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.

Passo à apreciação.
De plano, é de se observar que o lançamento cinge-se à glosa de área de reserva legal,
bem assim que a Recorrente não declarou outras áreas passíveis de dedução da área tributável, o que
delimita a controvérsia exclusivamente à glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Inicialmente, no que diz respeito à exigibilidade do crédito tributário controlado
por este processo, a suspensão decorre de lei, nos moldes da regra-matriz de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário insculpida no art. 151, III, do CTN.
Quanto à área de reserva legal, objeto do lançamento em litígio, verifica-se que a
autoridade lançadora, com base na legislação de regência da matéria, glosou integralmente uma área
de reserva legal, correspondente a 7.111,1 ha, correspondente a 100% da área total do imóvel,
considerando-a, assim, área tributável, em virtude de a Recorrente, devidamente intimada, não ter
atendido às intimações para apresentação de documentos (e-fls. 8/10 e 12/14).
Em sede de julgamento de impugnação, a DRJ assim concluiu:
Dessa forma, para isenção do ITR/2011, entendo que deva ser acatada somente a área
tempestivamente averbada de reserva legal, de 1.422,2 ha, por, também, estar contida
no ADA, protocolado dentro do prazo legalmente estabelecido, com sua conseqüente
desconsideração como área tributável e aproveitável.
No recurso voluntário, a Recorrente esclarece os seguintes fatos:
[...]
5.1 - Em 16 de dezembro de 1998 a empresa Colina Paulista S/A, inscrita no CNPJ:
68.756.444/0001-95 era legítima proprietária do imóvel rural denominado Projeto
Agrícola Estrondo, com área total de 41.436,8569 ha sendo composta pelas matrículas
1.502, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.520, 1.521, 1.522 e 1.523 devidamente registradas
no cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Formosa do Rio Preto —
BA;
5.2 - A área de Reserva Legal de 8.287,3714 ha correspondente a 20% da área total do
imóvel (41.436,8569 ha) foi aprovada pelo IBAMA em 16/12/1998 através do Termo
de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, em anexo, e devidamente
localizadas nas matrículas 1.503 1.504, 1.505 e 1.506;
5.3 - Deste total de 8.287,3714 ha de Reserva Legal, 2.131,0524 ha foram averbadas
na Gleba "G" (matrícula 1.503), e o restante foram averbadas nas demais matrículas
1504,1505 e 1506;
5.4 - A partir da publicação Medida Provisória n° 2.166-67/2001, foi instituído a
terminologia "reserva legal em compensação" para designar áreas de reserva legal
situado em outras propriedades. Diante dessa nova designação concluiu-se que a
matrícula 1.503 (GLEBA —G) estava compensando reserva legal de outras
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724897/2015-11

propriedades sendo que a mesma não possuía reserva legal própria. No ditame popular,
a matrícula 1503 não possuía a "Reserva Legal da Reserva Legal";
5.5 - Para se resguardar de eventuais sanções ambientais, em 21/07/2009 foi realizada a
incorporação através do remembramento/fusão das matrículas 1402, 1403, 1404, 1405,
1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431,
1435 e 1436, ampliando a área de vegetação nativa suprindo assim a necessidade de
reserva legal do imóvel, conforme pode ser observado na averbação AV-5 da matrícula
1.503, em 21 de julho de 2009;
5.6 — A partir da publicação da Lei n° 12.651/2012, a averbação da Reserva Legal
margem da matrícula não era mais obrigatória;
5.7 - Dessa forma a matrícula 1503 (Gleba G) atualmente abriga 1.544,5184 ha de
reserva legal do próprio imóvel, 2.131,0524 ha de reserva legal em condomínio,
2.507,3913 ha de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 1.539,6300 ha
remanescentes de vegetação nativa, todas isentas de tributação de imposto territorial
rural ITR., conforme determina a legislação em vigor;
[...]
Conclui-se da narrativa da própria Recorrente que o imóvel rural, objeto do
lançamento, abriga área de reserva legal própria de 1.544,5184 ha. Todavia, o órgão julgador de
primeira instância constatou que, desse total, apenas a área de reserva legal equivalente a 1.422,2 ha
encontrava-se averbada até a ocorrência do fato gerador (Exercício 2011).
Nessa perspectiva, considerando que a Recorrente não aduz novas razões de
defesa perante à segunda instância, bem assim que a DRJ apreciou exaustivamente todo o
conjunto probatório trazido aos autos pela Recorrente, adoto e confirmo a decisão recorrida nas
suas razões de decidir, forte no art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n. 343/2015:
[...]
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas de preservação
permanente, cobertas por florestas nativas, de reserva legal, de interesse ecológico e de
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), declaradas e requeridas), cabe
observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento
de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da incidência do
ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico,
para a exclusão de qualquer área não-tributável e, também, que a área de reserva legal
esteja averbada tempestivamente, até a data do fato gerador, à margem da matrícula do
imóvel, no cartório competente, que é uma exigência específica para essa área.
No que tange à exigência específica, de que as áreas de reserva legal, para serem
excluídas da base de cálculo do ITR, estejam averbadas à margem das respectivas
matrículas dos imóveis, até a data do fato gerador do imposto, a mesma se encontra
prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com a redação dada
pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas alterações posteriores. Desta forma, ao se
reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996, aplicada ao exercício em questão, está
condicionando, implicitamente, a não tributação das áreas de reserva legal à efetivação
dessa averbação.
Com o intuito de comprovar a área ambiental declarada, o contribuinte apresentou o
Registro do Imóvel, com Matrícula no 1.503, de fls. 55/68, que na AV-2-1503 (fls. 55),
de 15/04/1999, informa que ficaria gravada como Reserva Condominial, de utilização
limitada, a floresta ou forma de vegetação existente em uma área de 8.287,3714 ha, não
inferior a 20% do total da propriedade. Já na Av-4-1503, de 07/04/2009, é explicado
que a área total da qual 20% são gravados como reserva legal é composta por diversos
imóveis (citando as matrículas individualmente), o que justifica a referida área
ambiental (8.287,3714 ha) ser maior que a área total do presente imóvel, de 7.111,1 ha
(Av-5-1503 – fls. 56), uma vez que fica bem claro que de cada imóvel que compõe o
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724897/2015-11

imóvel maior, do qual faz parte a propriedade sob análise, 20% são de reserva legal,
portanto, esta área, para o presente caso, corresponderia a 1.422,2 ha (20% de 7.111,1
ha).
Foi apresentado, também, o Estudo de Impacto Ambiental, de fls. 69/100, elaborado,
em
13/10/1999,
por
Geólogo
e
Engenheiro
Agrônomo,
documento
este
desacompanhado da necessária ART, conforme exige a Lei no 6.496, de 07/12/1977, e a
Resolução/CONFEA no 1.025, de 30/10/2009.
No documento retromencionado, é indicado que o imóvel denominado “Fazenda
Estrondo” teria com área total a dimensão de 41.436,8 ha (fls. 71). Com relação à área
de reserva legal existente no imóvel, afirma, às fls. 86, que seria de 28.587,88 ha.
Contudo, às fls. 106/107, é apresentado o “Termo de Compromisso para Averbação de
Reserva Legal”, de 16/12/1988, citado na impugnação, que informa que a área de total
do imóvel seria de 41.436,8 ha, cuja reserva legal corresponderia a 20% da dimensão
total (8.287,3714 ha), a mesma informada no Estudo de Impacto Ambiental, de fls.
69/100.
Também foi mencionada pelo impugnante, a “Declaração de
Comprometimento”, de fls. 109/110, que apresenta o compromisso do requerente em
respeitar a área de reserva legal condominial de 20% da área total do imóvel, sem
indicar a dimensão específica.
Pois bem, reiterando, o imóvel que ora se analisa possui uma área total de 7.111,1 ha
(fls. 56), em conformidade com o Registro do Imóvel de fls. 55/68, em que, nas AV-2-
1503, de 15/04/1999, e Av-4-1503, de 07/04/2009, é informado que 20% dessa área
ficaria gravada como Reserva Condominial, de utilização limitada.
Ainda, quanto à Matrícula do imóvel, às fls. 55, é informado que o “Projeto Agrícola
Estrondo – Gleba G” corresponde à área desmembrada de área maior da “Fazenda
Estrondo”. Dessa forma, para efeito de exclusão de área ambiental da área tributável do
ITR, considera-se devidamente averbada a dimensão de 1.422,2 ha, esta correspondente
a 20% da área total do imóvel, de 7.111,1 ha, conforme AV-2-1503, de 15/04/1999,
retificada na Av-4-1503, de 07/04/2009 (fls. 55).
Quanto à exigência do ADA, aplicada às áreas de reserva legal, esta vem desde o
ITR/1997, para excluí-las de tributação (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com
redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e para o exercício de 2011, encontra-
se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o,
inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Para o exercício de 2011, o prazo expirou em 30/09/2011, data final para a entrega da
DITR/2011, de acordo com a IN/RFB no 1.166/2011 c/c a IN/IBAMA no 05/2009, além
de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser
declarado anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-
calendário, conforme art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) no 96,
de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de
março de 2009.
No presente caso, foi apresentado o ADA do exercício de 2011 (fls. 27), protocolado no
IBAMA em 26/09/2011, no qual foi declarada uma área de reserva legal de 7.111,1 ha,
que corresponderia a 100% do imóvel, contudo, esta área é muito superior à área de
reserva legal averbada à margem respectiva matrícula, que só corresponde a 20% da
respectiva área total. Portanto, tendo em vista que, para efeito de averbação da área de
reserva legal só foi comprovada a dimensão de 1.422,2 ha, considera-se esta como
sendo a área de reserva legal a ser excluída da tributação do ITR.
Concluindo, as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação do ITR se
cumprida a exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel, bem como
sua indicação no ADA, protocolizado junto ao IBAMA, desde que ambos os
procedimentos tenham sido efetuados antes da data de ocorrência do fato gerador do
ITR do correspondente exercício, no caso, 01/01/2011. E, ainda, que a área averbada
mantenha coerência com a área declarada no respectivo ADA.
Por outro lado, quando não cumpridas integralmente essas exigências legais, ou
cumpridas fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais objeto de glosa passam a
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724897/2015-11

ser computadas para efeito de apuração do VTN tributado, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel.
Dessa forma, para isenção do ITR/2011, entendo que deva ser acatada somente a área
tempestivamente averbada de reserva legal, de 1.422,2 ha, por, também, estar contida
no ADA, protocolado dentro do prazo legalmente estabelecido, com sua conseqüente
desconsideração como área tributável e aproveitável.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto
porque o princípio da livre convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe,
ao menos no âmbito do julgamento, que haja a consideração de um todo, formando-se a
convicção com base nos elementos constantes dos autos, em um todo harmônico.
Portanto, com base nas provas documentais anexadas, entendo que deva ser
restabelecida, parcialmente, a área de reserva legal glosada, de 1.422,2 ha, reduzindo o
imposto suplementar apurado às fls. 05 para o ITR/2011, conforme demonstrado a
seguir:
[...]
É oportuno ressaltar que o laudo técnico acostado às e-fls. 178/261, embora emitido
em 17/12/2017 por profissional habilitado (Engenheiro Agrônomo) e assinado pelas partes
(Contratado e Contratante) na data de 20/12/2017, foi registrado em data pretérita (2 anos antes) no
CREA/BA - 11/02/2015 (data do pagamento da ART n. BA2015.021706 – e-fl. 217), que,
convenhamos, causa espécie e compromete a sua legitimidade, com mais razão ainda por se reportar
a exercício pretérito (2011).
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital